Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-29.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE NO JUIZADO ESPECIAL. EXTINTA POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. AJUIZAMENTO PERANTE A VARA CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. No recebimento da Execução, o magistrado deve examinar o preenchimento dos requisitos básicos para o prosseguimento da demanda executória, tendo como fundamento apenas as alegações do Exequente e o documento que aparelha a Execução, nos termos do art. 784 do CPC/15.
2. No caso concreto, embora os requisitos para o processamento da execução tenham, a priori, sido preenchidos, o d. Juízo a quo extinguiu o feito sem a resolução do mérito em razão do insucesso da busca patrimonial anterior, realizada na Execução que tramitou perante o Juizado Especial Cível, ante a ausência de perspectiva de utilidade ou de efetividade da presente Execução.
3. A prévia demonstração da existência de bens do devedor não é pré-requisito para o ajuizamento da execução, exigindo-se do Exequente apenas a comprovação da existência de um título executivo e do inadimplemento do devedor.
4. Incabível o indeferimento da inicial da Execução de Título Extrajudicial quando atendidas as condições da ação e pressupostos processuais, em conformidade com o disposto nos artigos 783, 784 e 798 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.